Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701466-03.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOSEFA FRANCISCA DA SILVA PINTO DESPACHO Intimem-se as partes a respeito do retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (id. 26012410). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora